Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-95.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. PERDA DO TEMPO ÚTIL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o consumidor nega a dívida assim como a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário. A mera apresentação de tela de sistema interno produzida unilateralmente, desacompanhada de documentos ou contrato com assinatura do consumidor, não é suficiente para demonstrar a relação contratual e a origem do débito. Sua omissão nesse aspecto autoriza inferir que a relação contratual jamais existiu, tampouco o débito.
2. O envio de mensagens de cobrança e emissão de boletos não se reveste dos elementos necessários a qualificá-lo como evento suficientemente danoso para gerar compensação pelo dano moral.
3. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, devendo ser mantida a sentença proferida. Precedentes: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021
4. Se o recorrente comprovou o recebimento de apenas três ligações e dois boletos de cobrança, a despeito de a prova do excesso estar ao seu alcance mediante o print da tela do telefone que indicasse a quantidade e horários das ligações, deve ser mantida a sentença que não reconheceu a ocorrência do dano moral pela perda de tempo útil.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em anexo.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.